Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708841-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. AVALIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. 1. É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90. 2. A caracterização do imóvel como bem de família depende da demonstração de que o imóvel é o único da família, além de utilizado como moradia permanente. 3. Ausente demonstração de erro, deve ser mantida a avaliação judicial do imóvel penhorado, pois bem detalhada e determinada através do “método comparativo direto de dados de mercado”, em atenção às exigências legais (CPC/2015 872). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 8.099/1990, sustentando a impenhorabilidade do imóvel no qual residem os recorrentes, por se tratar de bem de família; c) artigo 873 do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à avaliação realizada no imóvel objeto dos autos. Apontam que não foi obtida a correta aferição do valor equivalente ao bem referido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 1o da Lei 8.099/1990 e 873 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes pretendidos pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005